Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Moraes da Cunha contra decisão do i. juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 81997481 do processo de referência), que indeferiu os requerimentos formulados pelo agravante (Id 79820365 do processo de referência), na ação de insolvência civil requerida por Wanderval Calaça de Mendonça, processo 0041583-65.2011.8.07.0015, para processamento da demanda fundada em pretensão condenatória em desfavor do agravado para ele lhe pagar indenização por prejuízos materiais, compensação por danos morais e multa por litigância de má-fé alegadamente causados pela forma como se comporta no processo, bem como para destituição da administradora judicial. Este é o teor do pronunciamento judicial na parte que interessa: DA PETIÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO (ID. 79820365) Da leitura dos autos, verifica-se que desde a declaração da insolvência, foram protocolados inúmeros pedidos de cadastramento de credores e de seus advogados. Contudo, a lei não reconhece aos credores na ação de insolvência quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. A lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Ocorre que, não obstante o tratamento dispensados pela lei, mas ciente que os credores aguardam ansiosos pela evolução dos processos de insolvência a fim de que sejam pagos seus créditos, este Juízo vinha admitindo que eles fossem cadastrados como terceiros, vinculando seus procuradores ao processo principal. Contudo, tal procedimento se mostrou extremamente prejudicial ao bom andamento da marcha processual e, portanto, contrário aos interesses dos próprios credores. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes no processo implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior partes das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados nos processos, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. Ante o exposto, seja pela ausência de previsão legal de participação dos credores como partes ou como terceiros intervenientes nas ações de insolvência, seja pelo tumulto processual que tal participação implica comprometendo a celeridade processual e, portanto, os próprios interesses dos credores, indefiro os pedidos de cadastro dos credores e de seus advogados no processo principal de falência. Considerando ainda o exposto, nada a prover quanto ao pedido de ID. 79820365, especialmente porque os pedidos condenatórios e de aplicação de multa são incompatíveis com o rito do presente feito, além de que essa questão dos imóveis e da meação da ex-cônjuge do insolvente já se encontra decidida e preclusa. Além disso, o administrador judicial vem cumprindo com o seu mister, não havendo, até o presente momento, razões para a sua destituição. Na verdade, a marcha processual vem sendo atrasada justamente, conforme já citado, pelos inúmeros pedidos impertinentes nos autos, os quais além de atrasar a tramitação do feito, geram grande tumulto processual, fazendo que este juízo tenha que sanear o feito repetidamente. Ressalto, por fim, que tal decisão não impede que os credores e seus advogados obtenham, sempre que desejarem, informações atualizadas do andamento do processo, que é público e não tramita em sigilo, pelo que não os causa qualquer prejuízo. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 82542052 do processo de referência) foram rejeitados (Id 82734386 do processo de referência). O requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante (Id 23079692, p. 2) não foi conhecido por esta relatoria (Id 23401011) e, por esse motivo, o recorrente comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 23549864). Em razões recursais (Id 23083512, p. 3-25), o agravante sustenta haver demonstrado simulação entre o agravado e sua companheira, segundo ele, perpetrada por meio de dissolução da união estável com o propósito de prejudicar os credores, mediante a suspensão de leilões e postergação no pagamento dos créditos (Ids 43065984, 43065976, 43066200, 43069730 e 43069744 do processo de referência). Afirma agir o agravado com abuso no exercício do direito de ação pelo comportamento adotado no processo e diz, com essa conduta, sofrer danos materiais e morais, porque o recorrido litiga de má-fé e a ele alega deva ser aplicada multa. Assevera que seu requerimento foi indeferido pelo juízo “a quo” com fundamento na incompatibilidade do pleito condenatório e de aplicação de multa com o rito da insolvência civil e na preclusão, porque as questões concernentes à união estável e ao imóveis estão preclusas. Ressalta não incidir a preclusão acerca do questionamento relativo à fraude à execução, por se tratar de matéria de ordem pública. Afirma ser nítida a parcialidade da administradora judicial e a acusa de mal administrar a massa insolvente. Diz ser ela omissa, como auxiliar do juízo, na investigação de fatos praticados pelo insolvente, que entende caracterizarem crime de estelionato previsto no art. 171, II, do Código Penal. Alega existirem inúmeras e diversas manobras para retardar por anos a satisfação do crédito que lhe é devido e argumenta ser imprescindível a substituição da administradora judicial no processo e a responsabilização criminal do agravado. Reitera ter noticiado a existência de negócio simulado entre o insolvente e sua companheira, porquanto a dissolução de união estável, supostamente efetivada em meados do ano de 2007, apesar disso, nos perfis do insolvente e de sua companheira nas redes sociais, assinala ser evidente que ele mantém relacionamento familiar como casal. Considera certa a hipótese de possível cometimento de fato criminoso, tanto pelo insolvente como por sua companheira, que deu, em garantia de negócio firmado como terceiro, o bem imóvel arrecadado (Id 43069911 do processo de referência), o que determinou a suspensão do leilão designado para 2/8/2018. Cogita possível obtenção de vantagem indevida pelos envolvidos e esta situação entende ressaltar a relevância da fundamentação, a evidenciar a plausibilidade do direito invocado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, no julgamento dos embargos de declaração, com ofensa ao art. 1.022, do CPC. Aduz que a decisão de rejeição merece reforma, ao deixar de apreciar a questão de ordem pública em pedido de retificação da decisão que considerou incompatíveis os pedidos condenatórios e de aplicação de multa ao rito processual em questão, bem como eventual existência de preclusão à meação da suposta ex-companheira do insolvente, todavia o recurso foi rejeitado por não ter o Julgador vislumbrado as hipóteses do artigo 1.022 e do inciso IX do artigo 93, CF/88. Insiste no reconhecimento da nulidade, que afirma cognoscível a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, no tocante à existência de simulação de negócio jurídico realizado pelo insolvente e a suposta ex-companheira, ao provocarem, por ação judicial, situação inexistente de insolvência civil, na forma do art. 167 e seguintes, do Código Civil e dos artigos 142, 278 e 342, do CPC, com indicação de elementos informativos que considera evidenciarem a dissolução simulada da união estável, porque o insolvente/agravado e sua companheira continuam a coabitar no mesmo endereço. Aponta também ofensa ao art. 493, do CPC, e afirma não configurar inovação de pedido quando a situação de fato se transmuta no decorrer da demanda. Enfatiza o abuso processual com exercício abusivo de direito subjetivo pelo agravado/insolvente e ressalta que a administradora judicial tem conduzido o processo originário de forma parcial, diante de negócio simulado, com determinação da suspensão do leilão, tendo em vista o imóvel arrecadado ter sido oferecido para garantir o pagamento de dívida com terceiro, fato que insiste em alegar configura o delito de estelionato tipificado no art. 171, II, do Código Penal. Ressalta não haver tumulto processual e ter o juízo admitido a interferência de estranhos à lide. Informa que a despeito da notícia do ilícito não houve qualquer manifestação nos autos seja da administradora judicial ou do juízo de origem, em ofensa ao art. 35, VII, da LC 35/1979. Conclui pela necessidade de destituição da administradora judicial, devido à inércia em exercer providências efetivas para que o imóvel arrecadado seja leiloado e o produto vertido para o pagamento aos credores, bem como elaboração de cálculos em desconformidade com a lei, porque o fato que autoriza a não incidência de juros nos créditos habilitados é o previsto no art. 124, da Lei 11.101/2005. Frisa estar demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação com o retardamento da satisfação do crédito exequendo, caso a obrigação devida pelo agravado não seja satisfeita, em descompasso com o postulado que assegura efetividade e razoável duração do processo, circunstância que confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Ao final, formula os seguintes pedidos: I) a concessão de Medida Liminar para conceder efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, c/c arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, para que a síndica nomeada seja destituída, nos termos da fundamentação já expendida anteriormente; II) a intimação da parte agravada para se manifestar, querendo; III)– o recebimento, admissão e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que: a) seja reconhecida a omissão da decisão agravada, bem como negativa de prestação jurisdicional, anulando-se a decisão ora agravada e determinando-se ao Juízo a quo a análise do pedido concernente à existência de negócio simulado entre o recorrido e sua cônjuge, condenando os mesmos em ressarcimento de danos morais e materiais ao agravante, ante a existência de abuso processual perpetrado pelos mesmos, assim como nas multas previstas no artigo 81 e 77 do Código de Processo Civil, pela litigância de má-fé e pelo ato atentatório à dignidade da justiça, cabível a análise dos referidos pedidos tendo em vista a existência de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e a previsão do artigo 493 do CPC, inexistente coisa julgada quanto à causa de pedir próxima concernente à nulidade de ato simulado; 25 b) seja confirmada a medida liminar a fim de reconhecer a conduta incompatível da administradora judicial com o cargo para o qual foi nomeada, nos termos da fundamentação já expendida. É o relato do necessário. Decido. 1.1. Do não conhecimento do agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial sem conteúdo decisório O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. É que o pronunciamento judicial fustigado, promanado do i. juízo de origem, consistente em “nada a prover”, quanto ao requerimento de processamento de demanda indenizatória por dano material e moral formulada pelo agravante em desfavor do agravado e pleito de aplicação de multa ao recorrido por litigância de má-fé, bem como aos imóveis arrecadados e a reserva da meação da ex-companheira, constitui ato sem cunho decisório. Conforme se verifica, o pronunciamento judicial atacado (Id 81997481 do processo de referência) possui o seguinte conteúdo: Considerando ainda o exposto, nada a prover quanto ao pedido de ID. 79820365, especialmente porque os pedidos condenatórios e de aplicação de multa são incompatíveis com o rito do presente feito, além de que essa questão dos imóveis e da meação da ex-cônjuge do insolvente já se encontra decidida e preclusa. Verifico se tratar de mero ato de impulso processual, após esclarecer que nada havia a ser provido em relação ao requerimento formulado pelo agravante na petição catalogada no Id 79820365 do processo de referência. Nenhum juízo de valor se fez sobre o pleito, muito menos não se empreendeu nenhuma iniciativa decisória. No pronunciamento judicial arrostado, apenas se assinalou a incompatibilidade da pretensão condenatória ao pagamento de indenizações e aplicação de multa por suposto abuso de direito no processo de insolvência civil com o rito dessa demanda e ressaltou a preclusão sobre a meação da ex-companheira e o direito de reserva no produto da alienação a ser empreendida dos bens imóveis arrecadados. Portanto, nenhuma deliberação ocorreu e, nesse caso, não se divisa a prolação de decisão pelo i. juízo a quo neste particular. A pretensão indenizatória pode ser deduzida pelo agravante perante o juízo competente em demanda autônoma. A alegação de simulação e de fraude pode ser deduzida e comprovada em processo regularmente instaurado. Não foi inviabilizado o exercício, apenas não se admitiu no processo de insolvência civil. Nenhum prejuízo ou negativa de acesso à jurisdição se divisa no ato judicial descabidamente atacado pelo recurso. Nada de novo o agravante apresentou no requerimento juntado no Id 79820365 do processo de referência em relação aos bens imóveis arrecadados para o pagamento aos credores com o produto do leilão (oito frações derivadas do desmembramento do terreno situado no SMPW Quadra 3 Conjunto 3 Lote 3, Park Way/DF) e à meação da ex-companheira do agravado/insolvente. A questão foi definitivamente resolvida no agravo de instrumento 0713562-39.2019.8.07.0000, conforme pronunciamento do relator, Des. Teófilo Caetano no agravo de instrumento 0701340-68.2020.8.07.0000. O trânsito em julgado produziu a coisa julgada. A preclusão operada não pode ser desfeita ou superada por simples petição, muito menos em processo em que a titular do direito à meação sequer figura como parte da demanda. Ressalto que não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se queira dar novos contornos na causa de pedir e alegue se tratar de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão “pro judicato”. Neste sentido: "Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional." (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) Friso ademais que, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC[1], verifico o pronunciamento emanado do Juízo consistente em “nada a prover” não ostentar conteúdo decisório. O magistrado se limitou apenas a esclarecer situação, que se consta com a simples leitura do ato fustigado, no sentido de não viabilizar a reapreciação de questão preclusa e não apreciar requerimento para processamento de demanda no mesmo processo da insolvência civil. Por se tratar de despacho, inviável o ataque por esta via recursal, porque não se subsome à previsão do art. 1.015, caput, do CPC – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) (grifos nossos) No ato judicial impugnado, portanto, em relação ao requerimento formulado pelo agravante (Id 79820365 do processo de referência), nenhum conteúdo decisório foi exarado em relação ao direito de meação da ex-companheira sobre os bens imóveis arrecadados, porque a questão se encontra preclusa. Em suma, incabível o agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial “nada a prover” pela falta de conteúdo decisório, presente que é inadmissível dito recurso para refutar pronunciamento que se limitou a esclarecer situação jurídica e, em seguida, praticar ato de impulso processual. Não conheço, portanto, do agravo de instrumento na parte em que impugna o pronunciamento sem conteúdo decisório. 1.2. Do não cabimento do agravo de instrumento para atacar pronunciamento de indeferimento de habilitação de credor como terceiro interessado Verifico do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[2], não haver previsão de agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento para habilitação de terceiro como interessado em processo de insolvência civil. Destaco do pronunciamento judicial atacado o seguinte excerto sobre o indeferimento da habilitação como terceiro interessado: DA PETIÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO (ID. 79820365) Da leitura dos autos, verifica-se que desde a declaração da insolvência, foram protocolados inúmeros pedidos de cadastramento de credores e de seus advogados. Contudo, a lei não reconhece aos credores na ação de insolvência quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. A lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Ocorre que, não obstante o tratamento dispensados pela lei, mas ciente que os credores aguardam ansiosos pela evolução dos processos de insolvência a fim de que sejam pagos seus créditos, este Juízo vinha admitindo que eles fossem cadastrados como terceiros, vinculando seus procuradores ao processo principal. Contudo, tal procedimento se mostrou extremamente prejudicial ao bom andamento da marcha processual e, portanto, contrário aos interesses dos próprios credores. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes no processo implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior partes das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados nos processos, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. Ante o exposto, seja pela ausência de previsão legal de participação dos credores como partes ou como terceiros intervenientes nas ações de insolvência, seja pelo tumulto processual que tal participação implica comprometendo a celeridade processual e, portanto, os próprios interesses dos credores, indefiro os pedidos de cadastro dos credores e de seus advogados no processo principal de falência. Não se trata de intervenção de terceiro regulada pelos artigos 119 a 138 do Código de Processo Civil em qualquer de suas modalidades, mas de credor da massa insolvente que pretende, no processo de insolvência civil, se habilitar para peticionar e requerer o que bem entender. Não se amolda à previsão do art. 1.015, IX, do CPC. Mister ressaltar que se trata de processo de insolvência civil iniciado a pedido do próprio devedor insolvente, e não do credor agravante, que tem seus créditos habilitados no processo, mas deseja se habilitar no processo e atuar como se parte efetivamente fosse. Ressaltou o i. juízo a quo a necessidade de evitar tumultos no processo, que tem procrastinado a marcha processual com diversos requerimentos para finalidades variadas. Incabível se mostra o agravo de instrumento nesta parte, mas prejuízo não há para o credor, porque os créditos que lhe são devidos pelo devedor insolvente estão habilitados e figuram no quadro organizado pela administradora judicial. O pronunciamento judicial, nesta parte, não é imediatamente recorrível. O agravo de instrumento, portanto, se mostra manifestamente incabível neste particular. 1.3. Do não conhecimento do recurso em relação à alegação de cerceamento de defesa O agravante afirma que o i. juízo a quo negou a prestação da tutela jurisdicional em decisão carente de fundamentação, ao rejeitar os embargos de declaração (Ids 82542052 e 82734386 do processo de referência). Ressalto, ademais, conservar o pronunciamento exarado nos embargos de declaração a mesma natureza daquele atacado pelo recurso aclaratório. Como o ato judicial embargado não ostenta conteúdo decisório relativamente à questão alegadamente omitida, o pronunciamento exarado na apreciação dos embargos de declaração também não possuem carga decisória efetiva. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Sabe-se que, em sede de embargos de declaração, o julgador não profere nova decisão, mas apenas aclara a anterior, e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1260020, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, nesta perspectiva, a cognição do agravo de instrumento em relação à alegada nulidade do pronunciamento judicial sem conteúdo decisório acerca dos embargos de declaração opostos para atacar despacho de “nada a prover”, ato judicial desprovido de carga decisória. Saliento, ademais, que, segundo o art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre questão que o juízo deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento. Concretamente, os embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de sanar omissão no pronunciamento que nada decidiu sobre questão preclusa concernente à reserva da meação da ex-companheira do agravado/insolvente em relação aos bens arrecadados pela massa insolvente para pagamento aos credores com o produto da alienação judicial já determinada. O agravante insiste em que o i. juízo a quo não se manifestou sobre a pretensão ao reconhecimento de simulação na dissolução da união estável entre o agravado/insolvente e sua companheira. O vício de omissão, todavia, não se verifica e fundamentado está o ato judicial que não apreciou a questão, porquanto a pretensão declaratória de nulidade guarda relação de pertinência com a matéria decidida sobre a reserva da meação da ex-companheira do insolvente. O agravante, efetivamente, pretendeu com os embargos de declaração rediscutir a questão não decidida pelo i. juízo a quo, e não obter suprimento de omissão efetivamente. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA VIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO, E, SE O CASO, ENCAMINHAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. ATO ORDINATÓRIO. CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE QUESTÕES NÃO FORMULADAS. PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A REGULAMENTAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 1.001). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. IMÓVEL PENHORADO. PENHORAS E RESTRIÇÕES. INTIMAÇÃO DOS CREDORES E BENEFICIÁRIA DA INDISPONIBILIDADE. DETERMINAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. DESCABIMENTO. PROVIMENTO SUBSEQUENTE. RESOLUÇÃO DE QUESTÕES PROCESSUAIS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte. 4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1259941, 07162780520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1234264, 07177634020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem que tenha ocorrido omissão no pronunciamento judicial atacado pelos embargos de declaração, não se mostra possível acolher a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de ausência de fundamentação em ato judicial que validamente assinalou não se verificar o vício arguido e pretender o recorrente tão somente a reanálise da questão. Não vislumbro, portanto, nulidade no ato que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante por ausência do vício de omissão apontado e pela nítida intenção de forçar a apreciação da questão não decidida. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial exarado nos embargos de declaração sem carga decisória. Em consequência, o processamento do recurso deve ser admitido apenas em parte. 2. Do efeito suspensivo para destituir a administradora judicial De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[3]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[4], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. No exame do pedido liminar, como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[5]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No pedido de tutela de urgência feito pelo agravante, ele requer, liminarmente, a destituição da administradora judicial (petição de Id 23083512, “VI - Dos pedidos”, inciso I, p. 24). Aprecio a liminar pretendida com a consideração dos princípios da demanda e da inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o, 141 e 492, do CPC, que assim estão definidos no CPC: Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. (...) Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito substancial invocado pelo agravante à destituição da administradora judicial. A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. Consta que o agravante é o principal credor do agravado e seus créditos estão habilitados na massa insolvente, consoante o quadro apresentado, inicialmente, pela administradora judicial S.A. Correio Braziliense, igualmente credora do recorrido (Id 43066136 do processo de referência). As alegações de omissão na apuração de ilícito penal supostamente praticado pelo insolvente, simulação e fraude, abuso de direito e manobras para retardar a satisfação dos créditos e de parcialidade da administradora judicial para lhe imputar a má administração da massa falida do insolvente são genéricas e não há elementos de informação hábeis e convincentes para lastrear minimamente essas assertivas. O juízo de origem esclareceu que a demora deriva do ingresso, no processo de insolvência civil, de credores como terceiros intervenientes, apesar de a lei não prever essa participação reconhecer. Assinalou também que, devido ao tumulto processual derivado da intervenção de diversos credores como terceiro no processo, indeferiu o cadastro de credores e advogados no processo de insolvência, para não comprometer a celeridade processual. Ressaltou que, na verdade, a marcha processual vem sendo atrasada justamente, em decorrência de inúmeros pedidos impertinentes que, além de atrasar a tramitação do feito, demandam reiterados saneamentos do processo. Não se pode imputar à administradora judicial a demora no pagamento aos credores, porque se verifica da marcha processual sua pronta atuação em atender as determinações do juízo e expor as situações para o bom andamento do processo a efetiva satisfação dos credores na forma prevista e conforme os créditos apurados. Por esse motivo se mostra adequado o pronunciamento judicial na parte em que salientou que o administrador judicial vem cumprindo com o seu mister e não existem razões que motivem sua destituição. O administrador judicial é auxiliar do juízo na administração da massa insolvente e fiscaliza o devedor. Exige-se idoneidade e suas atividades são fiscalizadas pelo juiz e pelos credores. Na doutrina de Fábio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 329, o Administrador Judicial pode deixar suas funções por substituição ou destituição. Na substituição, não há sanção infligida ao administrador judicial, mas, na destituição, uma reprimenda lhe é aplicada pelo descumprimento de suas obrigações ou em caso de haver interesses conflitantes com os da massa. Nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, apesar das alegações apresentadas pelo agravante, à luz dos elementos de prova coligidos, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado por situação tal a favorecer o pedido liminar de destituição da administradora judicial no processo de auto insolvência civil, porquanto não demonstrada qualquer desobediência ou descumprimento dos deveres impostos, negligência ou prática de atos lesivos às atividades do devedor ou a terceiros. Sobre o tema em apreço, transcrevo o entendimento de julgados recentes desta 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. AÇÃO DE AUTOFALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESOBEDIÊNCIA A PRECEITOS LEGAIS OU DESCUMPRIMENTO DE DEVERES. NÃO OCORRÊNCIA. DESTITUIÇÃO. ART. 31 DA LEI DE FALÊNCIAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Diante da relevância das funções do administrador judicial, prevê a Lei de Falências, em caso desobediência a preceitos legais, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros, a pena de destituição, assim como o dever de reparação pelos prejuízos causados, por dolo ou culpa, à massa falida, ao devedor ou aos credores (artigos 31 e 32). 2. Diante da impossibilidade de o nomeado assumir o encargo de administrador judicial, por acúmulo de compromissos profissionais, basta a mera substituição por outro profissional habilitado, sem a imposição da pena de destituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240069, 07268857720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO IRREGULAR, DESIDIOSA OU ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATOS PRETÉRITOS SANEADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Administrador Judicial figura como auxiliar do juiz na condução do processo falimentar, bem como é o representante legal da massa falida, assinando "o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes", consoante o art. 33 da Lei no 11.101/2005. Dessa forma, é relevante seu papel no processo de falência e de recuperação judicial, de modo que eventual falha no desempenho de suas obrigações pode acarretar até mesmo sua destituição (art. 31 da Lei Falimentar). 2. Após a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0702722-38.2016.8.07.0000, ao anular a venda de imóveis da massa falida levada a efeito pelo Administrador Judicial nos autos no 2016.01.1.025176-2 e todos eventuais atos posteriores de arrematação e transferência de propriedade, bem como ter determinado a convocação de Assembleia de Credores, com vistas à deliberação acerca da constituição de Comitê de Credores e à realização de nova avaliação dos imóveis (com prévia intimação dos credores e do Ministério Público), os atos processuais tidos por "irregulares" e "prejudiciais aos credores" restaram sanados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1195397, 07090836620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Melhor sorte não socorre o agravante quanto à demonstração do requisito perigo da demora, perigo de dano, no caso em exame, ou o risco ao resultado útil do processo. Sabido e consabido que para a concessão da tutela de urgência pretendida exige-se, expressamente, a demonstração de ambos os requisitos. Ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, desnecessário se falar em perigo da demora, perigo de dano, para o caso concreto, ou o risco ao resultado útil do processo, pois são requisitos cumulativos na forma prevista pelo art. 300, do CPC. Não constitui motivo para reconhecer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque os bens imóveis arrecadados contam com a anotação nas respectivas matrículas, por determinação do juízo no processo de insolvência civil. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, nesta apreciação inicial em sede de juízo de cognição sumária, sem a verificação da presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, considero afastada a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porque se faz necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, não reconheço a possibilidade de se conceder o efeito suspensivo pretendido em evidente antecipação de tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento apenas em relação ao pedido de destituição da administradora judicial e INDEFIRO de concessão de efeito suspensivo ao recurso em evidente antecipação dos efeitos da tutela para a destituição da administradora judicial no processo de insolvência civil em tramitação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;